Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700754-56.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO A Turma Cível é o órgão competente para o julgamento dos recursos interpostos no âmbito de sua jurisdição, não se vinculando à análise dos pressupostos de admissibilidade realizada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal do Brasil, em seu art. 5o, LXXIV, assegura como direito e garantia fundamental a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Importa consignar que as custas judiciais no Distrito Federal não se revelam, em regra, excessivamente onerosas, razão pela qual o benefício da gratuidade de justiça deve ser reservado àqueles efetivamente carentes de recursos, que se socorrem do Poder Judiciário para a solução de suas demandas. Ressalte-se, ainda, que, para a concessão do benefício, deve-se considerar o conjunto dos rendimentos auferidos pela parte recorrente e por seu núcleo familiar, e não apenas as despesas ordinárias (como IPTU, energia elétrica, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone), as quais são variáveis e suscetíveis de gestão. Diante disso, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos — tais como declaração de imposto de renda —, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora